Tribunal: STF
Processo: ARE 1488873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 25.04.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, CP), LESÃO CORPORAL (ART. 129, , CP), CAPUT CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, § 2.º, ECA) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI N.º 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. EXORDIAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41, CPP. 2) AFASTADA ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DE DEPOIMENTOS COMO PROVA. SUPOSTA INIMIZADE CAPITAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, IMPEDIMENTO LEGAL PARA COLHEITA DE DECLARAÇÃO. 2) APONTADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. LINGUAGEM ADEQUADA E COMEDIDA. 3) MÉRITO. DESPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. VERTENTE PROBATÓRIA INDICANDO QUE TODOS OS ACUSADOS AGREDIRAM O OFENDIDO. CREDIBILIDADE DAS VERSÕES QUE DEVE SER ANALISADA PELOS JURADOS. 4) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A INVOCAÇÃO DE TER O RÉU ANTÔNIO AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA INDUBITÁVEL. VÍTIMA GOLPEADA EM REGIÃO VITAL (CABEÇA), APRESENTANDO OUTRAS LESÕES PELO CORPO, SUGERINDO QUE NÃO FOI ATINGIDA POR ÚNICO GOLPE, COMO ALEGADO PELA DEFESA. QUESTÃO A SER ANALISADA PELOS JURADOS. 5) AFIRMADA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA IMPUTADA AOS RECORRENTES E O RESULTADO MORTE. ATESTADO DE ÓBITO QUE TAMBÉM MENCIONA COMO CAUSA DA MORTE PARADA CARDIRESPIRATÓRIA, ETILISMO CRONICO E COAGULOPATIA. DESACOLHIMENTO. INDICATIVOS DE QUE A MORTE DA VÍTIMA FOI DESDOBRAMENTO DO PERIGO A QUE FOI SUBMETIDA, QUANDO SOFREU O TRAUMATISMO CRANIO- ENCEFALICO CAUSADO POR AGRESSAO. LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO QUE ATESTA MORTE PRODUZIDA POR TRAUMATISMO CRANIO-ENCEFALICO, CAUSADO POR AGRESSAO FÍSICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5.º, INC. XXXVIII, ALÍNEA “ ”, CF/88) PARA APRECIAR A MATÉRIA. 6) INSURGÊNCIAS QUANTO À PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR A QUESTÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, CPP. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, quanto a alegada violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio tentado. Art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1483923-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1489434-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Art. 93, IX, da CF. Decisão devidamente fundamentada. Legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1472799-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente